Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-90.2017.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002381-90.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 052.592.541-47 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Josue Claudio da Silva (VÍTIMA), JOSUE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 571.730.871-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA DESPRONÚNCIA
– PROCEDÊNCIA – INDICÍOS INSULFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia, não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal e, não havendo a produção de prova judicializada a corroborar as demais provas produzidas nos autos, necessária a reforma para se operar a despronúncia.

In casu,
embora presente nos autos a materialidade do crime, inexiste prova judicializada a indicar indícios mínimos de autoria delitiva, vez que nenhuma testemunha, ouvida em juízo, indicou o Recorrente como sendo o autor dos disparos que causaram o óbito da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Matheus Santana de Almeida
,
contra a decisão anexada sob ID. 150425942, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo Torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
).

Em suas
razões
recursais, alega
ausência de indícios de autoria
, vez que as provas carreadas aos autos não demonstram a autoria delitiva, tendo em vista que o Apelante não foi reconhecido pelas testemunhas ouvidas em juízo.
Subsidiar
iamente
, busca a
desqualificação
do crime (ID. 150425967).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo

desprovimento
do recurso (ID.150425970).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
de pronúncia (ID. 150425972).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 154354662), conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL] - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA [ART. 414 DO CPP] - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACCUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - QUALIFICADORAS PERTINENTES - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 12.3.2017, por volta das 00h25min, em via pública paralela à Rodovia BR 364, próximo ao
Bar da Vanda,
Bairro Novo Diamantino, Comarca de Diamantino/MT,
Matheus Santana de Almeida,
agindo com
animus necandi,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo, com erro quanto a pessoa, causando a morte da vítima
Josué Cláudio da Silva.

Restou apurado que a vítima foi confundida com adolescente conhecido apenas pela alcunha de
Mole-Mole
, momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo, causando-lhe graves lesões corporais, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Em razão disso
Matheus Santana de Almeida
foi denunciado e ao fim da primeira fase do rito escalonado do tribunal do júri, foi pronunciado como incurso no delito previsto no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
.

Neste grau de jurisdição, o Recorrente almeja a despronúncia ou subsidiariamente a desqualificação do crime.

Extrai-se das Razões Recursais apresentadas que o Recorrente
Matheus
, postula a despronúncia
,
por entender não existirem provas nos autos de indícios suficientes de autoria do delito, vez que nenhuma testemunha ouvida na fase judicial o reconheceu como autor do delito, sendo o laudo pericial de confronto balístico insuficiente para ensejar a pronúncia.

Necessário consignar que
a decisão de pronúncia marca o acolhimento provisório, por parte do juiz, da pretensão acusatória, determinando que o Recorrente seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Trata-se, assim, de uma decisão interlocutória mista - não terminativa - que deve preencher os requisitos previstos no art.
381
do
CPP
.

Assim, concluiu-se que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e para que se sustente, não é necessária prova incontroversa
da autoria do delito
, bastando, nessa fase processual, que se comprove a materialidade do crime e que existam indícios suficientes que respaldem as incriminações contidas na denúncia.

No caso, extrai-se dos autos provas suficientes da materialidade delitiva ante a juntada do Boletim de Ocorrência (ID. 150422641 – Pág. 13), Certidão de Óbito (ID. 150422641 – Pág. 14), Auto de Constatação de Local de Crime (ID. 150422641 – Pág. 16/17), Laudo Pericial Necroscópico (ID. 150422641 – Pág. 49/60), Laudo Pericial de Confronto Balístico (ID. 150422641 – Pág. 67/99).

Entretanto, os indícios de autoria não estão suficientemente presentes. A partir das provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não é possível constatar o envolvimento do Recorrente nos fatos narrados na inicial acusatória.

Da sentença de pronúncia, vejo que foram utilizados os depoimentos de três testemunhas para subsidiá-la, porém, nenhum dos depoimentos indicaram o Recorrente como sendo o autor do disparo que ceifou a vida da vítima.

A testemunha
Vandeluci de Oliveira Conceição,
proprietária do bar, relatou em juízo que tentou socorreu a vítima que estava atingida por um disparo de arma de fogo, relatando ainda que viu dois indivíduos empreendendo fuga em uma motocicleta, não os reconhecendo.

A testemunha
Saulo Nunes de Oliveira,
apenas afirmou que foi procurando por um amigo, de nome Márcio, avisando que a vítima havia levado um tiro e estava morta. Que o Márcio presenciou o fato e lhe disse que um cara chegou no local e disparou nas costas e na barriga da vítima. Apenas viu uma pessoa saindo correndo em uma moto.

Já a testemunha
José Natalino Gomes
relatou em juízo que soube que a vítima foi morta por engano.

A mãe da vítima, sra.
Bernadete Esperidião da Silva,
ouvida em juízo, não trouxe nenhuma informação relevante ao caso.

Vejo dos autos que o Recorrente somente foi acusado da prática delitiva, porque foi preso portando arma de fogo de uso permitido, a qual, após a realização de Laudo de Confronto Balístico (I
D. 150422641 – Pág. 67/99), restou como positivo como sendo a arma utilizada para ceifar a vida da vítima.

Ademais, o relatório policial de ID. 150422641 – Pág. 64/66, relata que após investigações, apurou-se que a vítima teria sido morta por engano, vez que o alvo seria um adolescente de alcunha
Mole-Mole,
sendo o atirador o Recorrente, sendo tais documentos utilizados para subsidiar a pronúncia.

Porém, o Recorrente, ao ser inquirido em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que somente assumiu o porte de arma de fogo de uso permitido, em favor de segunda pessoa (Luadson) que estava com ele no veículo, o qual era reincidente e havia acabado de sair da cadeia.

Segundo ele, essa pessoa solicitou que ele assumisse a propriedade, pois como era primário, não teria problemas com a justiça.

A defesa juntou provas de que no processo referente ao porte de arma de fogo (nº 0004098-40.2017.811.0005), o Douto Ministério Público, solicitou a absolvição do Recorrente, pois não restou comprovada a autoria delitiva por parte deste, solicitando, ainda, a extração de cópia e envio a autoridade policial para apurar eventual crime por parte de Luadson Moraes de Souza.

Portanto,
o que percebo é que a pronúncia, embora admitida a evidente fragilidade de indícios, invoca o princípio da dúvida em favor da sociedade para submeter
Matheus Santana de Almeida
a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Não obstante entenda o zelo do d. Magistrado, não comungo do seu entendimento.

Como bem se sabe o art. 155 do Código de Processo Penal preceitua que:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Tendo isso em vista, a sentença de pronúncia, não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

Isso pende dizer que, a prova colhida na fase investigativa, para ser apta a sustentar a pronúncia, deve ser confirmada em Juízo e estar em consonância com os demais elementos probantes existentes no processo, a fim de se evitar ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, entendo que não há nos autos qualquer prova produzida durante a instrução processual que indique ser o recorrente o autor dos disparos que atingiram a vítima.

Ora, nenhuma testemunha ouvida em juízo mencionou o nome do Recorrente como sendo o indivíduo autor dos disparos ou mesmo o relacionando com o crime.

As únicas provas com indicação de autoria, são
exclusivamente inquisitoriais,
insuficientes para dar força a uma sentença de pronúncia e levá-lo à julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FRAGILIADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. IMPRONÚNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A defesa se insurgiu contra a sentença de pronúncia, sustentando a fragilidade probatória dos autos, especialmente quanto à autoria delitiva. 2. No caso em tela, embora haja indícios suficientes de materialidade delitiva, a prova oral é insuficiente para sustentar a autoria do fato, bem como a submissão dos acusados a julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, na ausência de prova judicializada firme e clara sobre a participação dos réus no delito, impõe-se a reforma da decisão guerreada, com a impronúncia dos denunciados. 3. Ressalta-se que, embora prevaleça o princípio do in dubio pro societate no procedimento especial do júri, a dúvida ainda atua em favor dos réus quando a prova de indícios de autoria apresenta-se demasiadamente frágil para autorizar a pronúncia. In casu, inexistem provas acerca da autoria delitiva e a única versão existente foi refutada pela própria pessoa que a apresentou. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-RS - RSE: 70085162469 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)

Ressalte-se, ainda que, a arma apreendida em posse do Recorrente, ao que tudo indica, nos autos nº 0004098-40.2017.811.0005, não era de sua propriedade, o que enfraquecem, ainda mais, as provas de inquérito.

No ponto, o ônus da
prova
cabe ao Ministério Público, porém, neste caso, ele não se desincumbiu desse encargo, uma vez que não comprovou, satisfatoriamente, os indícios de autoria do homicídio por parte do Recorrente, vez que não apresentou em juízo qualquer testemunha que o vinculasse ao crime em comento, para corroborar com as demais provas inquisitoriais.

O juízo de admissibilidade da pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor
condições probatórias mínimas
para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, sem lastro probatório mínimo que fundamente a continuidade da persecução, a despronúncia é medida que se impõe.

Promovida a despronúncia, prejudicado o pedido remanescente.

Diante do exposto, em
dis
sonância
com o parecer
ministerial,
dou pr
ovimento
ao Recurso em Sentido Estrito,
para
despronunciar

Matheus Santana de Almeida
,
com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de prova judicializada de indícios suficientes de autoria, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova (art. 414, parágrafo único, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023